Tribunal: TCU
Processo: 003.792/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 563/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando o recolhimento integral do débito imputado aos responsáveis, após a expedição de citação solidária pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) expedir quitação do débito abaixo transcrito, imputado, solidariamente, ao município de Porto Alegre/RS, ao Sr. José Alberto Reus Fortunati e à Sra. Sônia Mauriza Vaz Pinto; Valor Original (R$) Data da ocorrência 21.804,25 1o/3/2010 24.409,55 1o/4/2010 24.409,55 1o/5/2010 26.155,43 1o/6/2010 31.897,35 1o/7/2010 31.897,35 1o/8/2010 31.897,35 1o/9/2010 31.897,35 1o/10/2010 31.897,35 1o/11/2010 34.067,02 1o/12/2010 33.583,97 1o/1/2011 33.583,97 1o/2/2001 33.583,97 1o/3/2011 33.583,97 1o/4/2011 33.583,97 1o/5/2011 33.695,51 1o/6/2011 33.695,51 1o/7/2011 33.695,51 1o/8/2011 33.695,51 1o/9/2011 33.695,51 1o/10/2011 33.695,51 1o/11/2011 33.695,51 1o/12/2011 33.695,51 1o/1/2012 33.695,51 1o/2/2012 33.695,51 1o/3/2012 33.695,51 1o/4/2012 33.695,51 1o/5/2012 33.695,51 1o/6/2012 33.695,51 1o/7/2012 33.695,51 1o/8/2012 33.695,51 1o/9/2012 5.300,42 1o/10/2012 33.695,51 1o/11/2012 33.695,51 1o/12/2012 b) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Porto Alegre/RS, pelo Sr. José Alberto Reus Fortunati e pela Sra. Sônia Mauriza Vaz Pinto; e c) julgar as contas do município de Porto Alegre/RS (92.963.560/0001-60), do Sr. José Alberto Reus Fortunati (XXX.434.650-XX) e da Sra. Sônia Mauriza Vaz Pinto (XXX.066.590-XX) regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 003.792/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Alberto Reus Fortunati (XXX.434.650-XX); Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS (92.963.560/0001-60); Sonia Mauriza Vaz Pinto (XXX.066.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lieverson Luiz Perin (49.740/OAB-RS) e Gamaliel Valdovino Borges (14714B/OAB-RS), representando Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.